Tribunal: TJSP
Processo: 1018849-25.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Campinas. Pretensão de averbação de tempo de serviço militar prestado junto ao Exército para fins de adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio. Cabimento. Direito expresso previsto no art. 120, § 1o da art. Lei Municipal no 1.399/95 que não se coloca em conflito com o disposto no artigo 40, § 9o da Constituição Federal. Precedentes. Sentença

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Campinas. Pretensão de averbação de tempo de serviço militar prestado junto ao Exército para fins de adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio. Cabimento. Direito expresso previsto no art. 120, § 1o da art. Lei Municipal no 1.399/95 que não se coloca em conflito com o disposto no artigo 40, § 9o da Constituição Federal. Precedentes. Sentença mantida. Recursos improvidos.